Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-42.2024.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
I. Caso em Exame:
Omissão quanto à correção monetária e juros moratórios.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissão alegada.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Ausência de omissão. Mera irresignação do embargante.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.